Tribunal: STF
Processo: RE 1504334
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região - TRF-2, assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DE NOTAS E DE REGISTROS. POLO PASSIVO. LEGITIMIDADE DO CESPE/UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. ENTREGA DE LAUDOS E EXAME PSICOTÉCNICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROSSEGUIMENTO NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO N° 81/CNJ. SÚMULA VINCULANTE Nº 44 DO STF. IMPUGNAÇÃO PRÉVIA DO EDITAL. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA ANAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. I. O CESPE/Unb é parte legítima para figurar no pólo passivo da ação em que se discute a aplicação do exame psicotécnico e entrega de laudos neurológico e psiquiátrico, exigências da quarta etapa do concurso, quando verificado que o edital elenca sua participação como responsável pelo seu cumprimento. Precedente da turma: AC. 0104646- 76.2015.4.02.5001. DJe: 09/06/2016. II. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal Federal, ‘O exame psicotécnico exigível em concurso público demanda previsão em lei e observância de critérios objetivos, conforme reafirmação da jurisprudência desta Corte feita pelo Plenário nos autos do AI 758.533-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010.’ (ARE-AgR 851261. Relator Ministro LUIZ FUX), matéria sumulada pelo enunciado nº 686, editada na Súmula Vinculante nº 44, aos seguintes termos: ‘Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público’. III. A Resolução n° 81/CNJ, por ser considerada fonte normativa primária, que não se confunde com ato emanado do Poder Legislativo, não tem o condão de dar embasamento legal à exigência do exame psicotécnico em concurso público. IV. ‘O fato dos demais concorrentes, eliminados do concurso por conta do exame psicotécnico, não terem recorrido ao Poder Judiciário para fazerem valer o seu direito, não impede que o recorrido o faça, bem como a ausência de impugnação prévia do edital do concurso também não é fator impeditivo para que o candidato venha posteriormente se socorrer da via judicial para questionar atos alegadamente ilegítimos praticados em conformidade com o edital’ (TRF2 AC 200551010228076. Relatora Des. Federal SALETE MACCALOZ. 7TEsp. E-DJF2R: 19/04/2010). V. Configurada a ilegitimidade da exclusão de candidatos em função da não participação de etapa de concurso que exige entrega de laudos psiquiátrico e neurológico e submissão a teste psicotécnico sem previsão legal, independente do motivo que levou à sua ausência, deve ser mantida procedência da ação. VI. Apelações Cíveis a que se nega provimento (doc. 35, p. 11).



     



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 37, I, II e VII, da mesma Carta, sob o argumento de que: 



    [...] a previsão de testes psicotécnicos como requisito para o ingresso no concurso público de outorga de Delegações e Serventias Extrajudiciais de Notas e de Registro do Estado do Espírito Santo é expressa tanto na Resolução n.º 81, como no próprio edital do Concurso Público 01/2013 TJES.



    Em juízo de retratação, foi determinada a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal (doc. 138).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido, proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, entendeu que seria aplicável ao caso o Tema 338 da sistemática da Repercussão Geral, com a conclusão de que inexiste lei prevendo expressamente a exigência de exame psicotécnico para o ingresso no concurso público de outorga de delegações e serventias extrajudiciais de notas e de registro do Estado do Espírito Santo. Destacou, também, a inaplicabilidade da Resolução n. 81 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), nestes termos:



    A Resolução n° 81/CNJ, por ser considerada fonte normativa primária, que não se confunde com ato emanado do Poder Legislativo, não tem o condão de dar embasamento legal à exigência do exame psicotécnico em concurso público (doc. 35, p. 11, item III).



    O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os atos normativos do CNJ são constituídos de força legal, configurando-se atos normativos primários, sendo legítima a previsão da realização de exame psicotécnico/psicológico para provimento em cargo público com base na Resolução n. 81/2009, do CNJ. Nesse sentido, menciono o seguinte julgado:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO EM ATO COM FORÇA DE LEI. CONFORMIDADE COM A SÚMULA VINCULANTE 44 E COM O PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL AI 758.533 (TEMA 338). RECUSA DE CANDIDATO A SUBMETER-SE AO TESTE. ELIMINAÇÃO. LEGITIMIDADE. 1. A Resolução 81, de 9/6/2009, consubstancia legítimo exercício do poder normativo do Conselho Nacional de Justiça em relação aos concursos públicos de provas e títulos para outorga de delegações de notas e de registro. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11). (RE 1.074.855 AgR-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 17/5/2018 – grifei).



    Assim, observo que o acórdão recorrido encontra-se em desconformidade com o entendimento firmado por este Tribunal.



    Além disso, no julgamento do AI 758.533-QO-RG/MG, Tema 338 da Repercussão Geral, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2024, o Supremo Tribunal Federal reafirmou ser possível exigir-se a realização de exame psicotécnico quando houver previsão em lei, observância de critérios objetivos e previsão no edital do certame para candidatos a cargos públicos efetivos: 



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Exame psicotécnico. Previsão em lei em sentido material. Indispensabilidade. Critérios objetivos. Obrigatoriedade. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



 



    Tal entendimento foi reforçado pela edição da Súmula Vinculante 44/STF, que tem a seguinte redação:



    Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.



     



    Outrossim, no julgamento do RE 1.133.146/DF (Tema 1.009 da sistemática da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, em 21/9/2018, com trânsito em julgado em 4/10/2018, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que: 



 



    [N]o caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame.



    Ainda sobre a matéria, o STF, ao julgar o RE 1.133.146 RG/DF, Tema 1.009 da Repercussão Geral, consignou que, em caso de nulidade do exame psicotécnico inicialmente aplicado, é imprescindível a realização de nova avaliação. Esta é a ementa do julgado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO COM PREVISÃO NO EDITAL E NA LEI. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO NO EDITAL. NULIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO. CONTROVÉRSIA QUANTO À NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA O PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO (RE 1.133.146-RG/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 26/9/2018).



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a violação ao art. 37, I, da Constituição Federal e, como corolário, mantenho válida a etapa de apresentação de laudo e realização de exame psicotécnico, nos termos da Resolução n. 81/2009, do CNJ.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator